Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021391-29.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAN APARECIDA SANTANA - CPF: 037.131.261-27 (RECORRENTE), RENAN MOREIRA - CPF: 047.751.101-52 (ADVOGADO), CLECIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 704.808.502-91 (RECORRIDO), JULLIANNO BRANDTNER SASSI - CPF: 052.908.911-45 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021391-29.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021391-29.2024.8.11.0015

1 Recorrente:
Clécio da Silva Ribeiro

Recorrida:
Mirian Aparecida Santana

2
Recorrente:
Mirian Aparecida Santana

Recorrido:
Clécio da Silva Ribeiro

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais fundadas em acidente de trânsito, Contudo, a sentença foi proferida sem que fosse oportunizado a parte requerida manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4.

A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 437, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021391-29.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021391-29.2024.8.11.0015

1 Recorrente:
Clécio da Silva Ribeiro

Recorrida:
Mirian Aparecida Santana

2
Recorrente:
Mirian Aparecida Santana

Recorrido:
Clécio da Silva Ribeiro

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Clécio da Silva Ribeiro e Mirian Aparecida Santana.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1°Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 321566361)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.213,62(três mil duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais e improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Clécio da Silva Ribeiro
(Id. 321566363): requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Mirian Aparecida Santana
(Id. 321566371): requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, defende que a condenação a indenização por danos materiais é excessiva.

Contrarrazões de
Clécio da Silva Ribeiro
(Id. 321566377): defende a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Mirian Aparecida Santana
(Id. 321566374): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021391-29.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1021391-29.2024.8.11.0015

1 Recorrente:
Clécio da Silva Ribeiro

Recorrida:
Mirian Aparecida Santana

2
Recorrente:
Mirian Aparecida Santana

Recorrido:
Clécio da Silva Ribeiro

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ambas as partes
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Clécio da Silva Ribeiro
em face de
Mirian Aparecida Santana
, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial o autor recorrente alega que em 28/08/2024, estava com seu automóvel Toyota Yaris, branco, Placa SPF6H46, estacionado na Rua das Ipomeias em Sinop, quando foi atingindo, pelo carro de propriedade da requerida. Relata que tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, porém, não obteve êxito.

A parte requerida, ora recorrente, arguiu a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido intimada para se manifestar sobre documentos juntados pelo autor em sede de impugnação à contestação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, a parte autora recorrida juntou, com a impugnação à contestação, inúmeros documentos, sem que fosse oportunizada à parte contrária a manifestação sobre tais elementos probatórios.

Na sequência, o juízo de origem prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à parte recorrente,
Mirian Aparecida Santana,
a manifestação acerca dos documentos.

O art. 437 e seu § 1o, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. 2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação. 3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrente se manifeste sobre os
documentos

juntados
com a impugnação à contestação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso de
Mirian Aparecida Santana
, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Ademais, reputo prejudicado o recurso do autor.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025